Tribunal: TJMT
Processo: 1001416-90.2020.8.11.0005
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
Recurso Inominado: 1001416-90.2020.8.11.0005
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO /MT
Recorrente: BANCO DO BRASIL S/A
Recorrida: SIMONE DE GOES LIMA
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 01/06/2021
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PAGAMENTO EM DUPLICIDADE. DESCONTO EM CONTRACHEQUE E CONTA CORRENTE. ESTORNO REALIZADO NA SEARA ADMINISTRATIVA 11 (ONZE) DIAS APÓS A COBRANÇA INDEVIDA E ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. DANOS MORAIS EXCEPCIONALMENTE CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MINORAÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrida SIMONE DE GOES LIMA postula reparação por danos morais e repetição de indébito, em razão da existência de desconto indevido em sua conta corrente, uma vez que o contrato de empréstimo firmado com a instituição financeira estabelecia que as parcelas seriam adimplidas mediante consignação em folha de pagamento, as quais estavam sendo regularmente adimplidas.
2. A cobrança indevida efetuada no dia 31/07/2020 é fato incontroverso nos autos, porquanto admitido pela instituição bancária, ora Recorrente.
3. Ocorre que a instituição bancária não impôs nenhum obstáculo ou empecilho para a resolução do problema na seara administrativa. Ao revés, o extrato colacionado junto à defesa comprova o estorno integral da parcela no dia 11/08/2020, ou seja, 11 (seis) dias após a cobrança e 40 (quarenta) dias antes do ajuizamento da presente ação.
4. Aliás, restou incontroverso o fato de a parcela ter sido integralmente devolvida, razão pela qual não há se falar em sua devolução, em dobro.
5. Inexiste qualquer prejuízo material sofrido pela consumidora, porquanto não foram cobrados juros e nem houve utilização de limite de cheque especial. Destarte, deve ser afastada a determinação de restituição do valor da parcela descontada indevidamente da conta bancária da consumidora.
6. Por outro lado, restando comprovado no feito que a consumidora necessitou emprestar dinheiro de terceiros para saldar as dívidas do cartão de crédito, em razão da falha na prestação de serviço da instituição financeira, caracterizado está o dano moral.
7. A toda evidência, a situação não pode ser equiparada a mero descumprimento contratual, restando configurado verdadeiro ato atentatório à dignidade da Recorrida.
8. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
9. Quantum indenizatório fixado em R$ 11.000,00 (onze mil reais) que merece a devida minoração, de forma a adequar-se aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao usualmente utilizado por esta e. Turma Recursal em casos análogos..
10. Sentença parcialmente reformada.
11. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001416-90.2020.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0787-00 (RECORRENTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), SIMONE DE GOES LIMA - CPF: 708.304.871-15 (RECORRIDO), RAUL CAJU CARDOSO - CPF: 038.122.411-29 (ADVOGADO), NATANAYNE DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 046.595.061-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2021